Tribunal: TJES
Processo: 0039291-48.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039291-48.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL RIBEIRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO ALEGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Egrégia Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banestes S.A. O embargante alega omissão quanto à ilegalidade da cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios e à ausência de manifestação sobre o pedido de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise da ilegalidade da cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios;
(ii) verificar se houve omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução processual, devendo ser requerida e analisada antes da fase instrutória, não sendo cabível sua apreciação na sentença ou na fase recursal.

A inversão do ônus da prova não ocorre automaticamente em relações de consumo, exigindo comprovação da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, requisitos ausentes no presente caso.

A cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios é vedada durante o período de inadimplência contratual, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp nº 1.058.114/RS). Contudo, no caso concreto, o contrato firmado entre as partes não prevê a cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência, mas apenas juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é uma regra de instrução que deve ser requerida e decidida antes da fase instrutória, não sendo cabível sua análise na sentença ou em sede recursal.

É válida a cobrança de comissão de permanência durante o inadimplemento, limitada à taxa média de mercado e ao percentual previsto no contrato, desde que não cumulada com outros encargos moratórios.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.058.114/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe 16/11/2010; STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022; TJES, Apelação Cível nº 035140220761, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 08/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039291-48.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: MANOEL RIBEIRO

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 8788133, da lavra da Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto por Manoel Ribeiro, mantendo a sentença que julgou procedente a “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada pelo Banestes S.A.

O referido acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. DESNECESSIDADE DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO PESSOALMENTE AO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA MORA. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA. REVISÃO CONTRATUAL EM BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÁTICAS ABUSIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que não comprovada a situação de miserabilidade, deve ser mantido o afastamento do pedido de assistência judiciária. 2. O Decreto-Lei nº 911 de 1969 que trata das normas de processo sobre alienação fiduciária em seu art. 2º, § 2º, já com a nova redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014, prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar corretamente seu domicílio no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 4. Constatado que a notificação foi enviada para o endereço constante no contrato celebrado, estão preenchidos os requisitos legais para a constituição em mora, posto que considera-se válida a notificação enviada pelo autor/apelado, pois a ausência de entrega se deu única e exclusivamente por culpa do apelante, o qual violou o princípio da boa-fé, ao não manter seu cadastro atualizado perante o credor. 5. In casu, reputa-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento. Não bastasse isso, é de se notar que no presente caso, cuidou o apelado de comprovar a mora, também, pelo protesto do título por edital, quando frustradas as tentativas de localização do devedor, não havendo obrigatoriedade que o protesto seja realizado por cartório localizado no domicílio do réu, principalmente quando este é desconhecido em razão de sua desídia. 6. A juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica apenas se revela imprescindível caso haja fundada dúvida sobre a validade da representação em juízo. 7. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento quanto ao fato de ser cabível a revisão contratual em sede de matéria de defesa em ação de busca e apreensão de veículo, assim como com as disposições estabelecidas no artigo 3º, parágrafos 3º e 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004. 8. De acordo com pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento de recurso repetitivo, a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 9. Como a legislação que trata do Sistema Financeiro não limita os juros remuneratórios, estes somente podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado - sendo apenas neste caso que haverá afronta ao CDC. Muito embora o demandante argumente pela abusividade dos juros cobrados, através de um simples cotejo entre a taxa anual de juros remuneratórios prevista no contrato de 18,86%, é possível perceber a legalidade da cobrança no contrato em questão, uma vez que não exorbita o valor médio então praticado. 10. No tocante a cobrança da tarifa de registro de contrato (Tema 958), o Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (REsp nº 1.578.553/SP), assentou que: “[...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 11. Inexistem, na espécie, ilegalidades e/ou abusividades no que fora pactuado. 12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.

Em suas razões recursais (ID 8824628) o Embargante aponta supostas omissões no r. acórdão, que não teria se manifestado quanto à ilegalidade da cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, bem como quanto ao pedido de inversão do ônus da prova.

Pois bem. Inicialmente, destaco que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e não de julgamento e, por esse exato motivo, deve ocorrer antes da fase instrutória do processo, e não no âmbito da sentença, muito menos na fase recursal.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. [...] (STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Ademais, a despeito da relação de consumo existente entre as partes, a inversão do ônus da prova não é realizada automaticamente, dependendo da comprovação da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações e, ainda que fosse o caso de ser deferida, em nada aproveitaria o ora Embargante, dada a realidade da matéria vertida na presente ação e a comprovação das condições contratuais pela parte autora.

Por fim, em relação à possibilidade de cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios,
o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.058.114/RS, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe de 16/11/2010), no sentido de que é legal a cobrança da comissão de permanência
durante a inadimplência
, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual previsto no contrato, e desde que não cumulada com outros encargos moratórios.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS ABUSIVOS INEXISTENTES. CAPITALIZAÇÃO LÍCITA DOS JUROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
4) Havendo previsão contratual, é válida a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento, não podendo ser acumulada com encargos remuneratórios, correção monetária, juros de mora ou multa.
5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035140220761, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 18/05/2018)

Ocorre que, no presente caso, ao analisar detidamente o instrumento contratual firmado entre as partes (fls. 10 e ss.), verifica-se, tal qual concluiu o MM Juiz sentenciante, que sequer há previsão de cobrança de comissão de permanência no período do inadimplemento, mas tão somente de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e de multa de 2% (dois por cento), conforme cláusula sexta do contrato.

Face o exposto
, sem maiores delongas, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.